Tribunal: TJPA
Processo: 0805170-84.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10640 - Prisão Decorrente de Sentença Condenatória
Data de julgamento: 2022-08-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0805170-84.2022.8.14.0000

PACIENTE: GLEIUSON JHONATA BOTELHO DOS SANTOS

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE SANTARÉM, ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. CONDENAÇÃO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS CAUTELARES. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. Consoante corrente jurisprudencial perfilhada no âmbito do Supremo Tribunal Federal, “não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução de condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso” (HC 198392 AgR, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/05/2021).

2. Nada obstante, a despeito das diretrizes traçadas no âmbito do STF, o entendimento majoritário do Superior Tribunal de Justiça vai em sentido contrário à “possibilidade de execução provisória da pena como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri, salvo quando demonstrados os fundamentos da prisão preventiva (STJ, HC n. 647.408/CE, Rel. Ministro Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe de 8/6/2021).

3. Na hipótese, o
decisum
objurgado determinou a prisão do paciente com base exclusivamente no enunciado normativo do art. 492, inciso I, "e", do CPP, sem a indicação específica do preenchimento dos requisitos cautelares, sendo certo que “ainda que gravíssimas as acusações, o paciente permaneceu, com autorização judicial, em liberdade durante todo o processo, somente podendo ser dela privado, antes do trânsito em julgado da condenação, se fato novo e contemporâneo (art. 312, §2º, do CPP), justificar a aplicação da prisão preventiva” (STJ, HC n. 737.749/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 30/6/2022), o que não se vislumbra na espécie.

4. Ordem de
habeas corpus
conhecida e concedida.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 2 a 4 de agosto de 2022
, sob a Presidência do Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
CONCEDER
a ordem, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 2 de agosto de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACIFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
GLEIUSON JHONATA BOTELHO DOS SANTOS
, decorrente de ato coator proferido pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, nos autos da ação penal de competência do Tribunal do Júri distribuída sob o nº 0004506-11.2014.8.14.0051, na qual o paciente fora condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 15 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, todos do Código Penal, com determinação de execução provisória da pena nos moldes do art. 492, I, “e”, do CPP. Em inicial, suscita o impetrante constrangimento ilegal na ordem de custódia do paciente, sob o argumento de impossibilidade da execução imediata da reprimenda imposta e ausência de fundamentação do decreto preventivo, pugnando, em sede liminar e no mérito, pela expedição de alvará de soltura em favor do coacto, ou, subsidiariamente, pela substituição da segregação cautelar por medidas diversas do cárcere.

A liminar foi indeferida ante a ausência do preenchimento dos requisitos autorizadores da medida (ID n. 9107365). Posteriormente o
decisum
foi submetido ao Superior Tribunal de Justiça por intermédio do HC n. 752.683 - PA, em cujos autos foi liminarmente concedida a ordem para determinar a soltura do paciente até o julgamento de mérito do presente
mandamus
, o qual, nos termos da decisão em referência, não restou prejudicado pelo provimento jurisdicional concessivo (ID n. 10136541 – Pág. 7).

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual dos autos originários (ID n. 9151420).

A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem de
Habeas Corpus

(ID n. 9215931).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental, consignando, por oportuno, que a despeito da concessão de liminar no STJ para determinar a soltura do paciente, restou assentado na decisão em referência que o julgamento de mérito do presente
writ
não está prejudicado pelo
decisum
monocrático que deferiu a soltura do coacto (ID n. 10136541 – Pág 7).

Feitos esses esclarecimentos prefaciais, vê-se que, na espécie, alega-se constrangimento ilegal sob o argumento de
impossibilidade da execução imediata da pena imposta em condenação pelo Tribunal do Júri, nos moldes do art. 492, I, “e”, do CPP
, porquanto o mencionado dispositivo resulta de inovação legislativa posterior aos fatos subjacentes à condenação sob exame, sendo vedada a sua incidência ao caso diante do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, bem como em razão de a jurisprudência do STJ ter firmado entendimento de que a sentença proferida pelo Tribunal do Júri não é imediatamente exequível; outrossim, sustenta-se que tal possibilidade ainda está em discussão no STF (vide RE nº 1235340/SC, com repercussão geral reconhecida), sendo certo que após o julgamento das ADCs nº 43/DF, 44/DF e 54/DF o cumprimento da pena privativa de liberdade exige o trânsito em julgado da condenação.

Bem delimitadas as teses veiculadas na presente impetração, assinalo que não desconheço a jurisprudência refratária a execução provisória das condenações do Tribunal do Júri formada a partir do C. Superior Tribunal de Justiça. Nada obstante, é induvidoso que inexiste precedente vinculante no âmbito do STJ a respeito do tema, de modo que
ressalvo meu entendimento pessoal
no sentido de reconhecer o acerto da linha decisória enfeixada pelo Supremo Tribunal Federal – mantida mesmo depois do julgamento das ADCs nº 43/DF, 44/DF e 54/DF – segundo o qual
“não viola o princípio da presunção de inocência ou da não culpabilidade a execução de condenação pelo Tribunal do Júri, independentemente do julgamento da apelação ou de qualquer outro recurso
” (STF,
HC 198392 AgR
, Relator Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 12/05/2021, cf.
https://bit.ly/3OAgsom
). Assim o faço em razão da primazia que o STF detém como Corte de Superposição, e considerando, ainda, o trâmite do RE 1.235.340/SC, Rel. Ministro Roberto Barroso,
com maioria de votos favoráveis
para fixação da tese de julgamento (Tema 1068 da Repercussão Geral) de seguinte teor: “
a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri autoriza a imediata execução de condenação imposta pelo corpo de jurados, independentemente do total da pena aplicada
” (cf.
https://bit.ly/3xJruS4
).

Em reforço, saliento que mesmo tomando-se como parâmetro o entendimento fixado nas ADCs nº 43/DF, 44/DF e 54/DF, no sentido da constitucionalidade do art. 283 do CPP, que condiciona o início do cumprimento da pena ao trânsito em julgado da sentença penal condenatória,
é insofismável que nos acórdãos das referidas ações foi sinalizada a especificidade das penas impostas pelo Tribunal do Júri
, a viabilizar a execução imediata do édito condenatório, como demonstra trecho do voto de Sua Excelência o Ministro Dias Toffoli, abaixo transcrito:

“Não obstante o foco seja a constitucionalidade do art. 283 do CPP, faz-se necessário abordar a especificidade do tribunal do júri, já que previsto na Constituição Federal para julgar os crimes dolosos contra a vida.

Esta Corte, em recente julgado no RE nº 1.235.340, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, reconheceu a repercussão geral do tema, exatamente no sentido de discutir se a soberania dos vereditos do tribunal do júri, prevista na Constituição Federal, autoriza a imediata execução de pena imposta pelo conselho de sentença (Tema 1068).

Sobre esse tema,
já tive oportunidade de votar e me manifestar no sentido do cumprimento imediato da pena após decisão do tribunal do júri
.

É o caso, por exemplo, do voto-vista proferido no HC nº 114.214/PA, julgado na Primeira Turma em 5/11/13, quando consignei que
o princípio constitucional da soberania dos vereditos confere à decisão dos jurados, em tese, um caráter de intangibilidade quanto a seu mérito
.

[...]

Por isso, entendo, desde sempre, que, nos crimes julgados pelo tribunal do júri, em razão da estatura constitucional desse órgão do Judiciário, mormente a soberania dos vereditos, a condenação deve ser imediatamente cumprida.

[...]

Ante o exposto, voto pela procedência das ações diretas de constitucionalidade, declarando-se a compatibilidade da vontade expressa pelo legislador no art. 283 do Código de Processo Penal – por meio da Lei nº 12.403 – de 4 de maio de 2011, com a Constituição Federal, uma vez que não há contrariedade entre essa deliberação política do parlamento e a Carta Magna.

No entanto, entendo que,
nos casos de condenação por tribunal do júri, não incide a previsão contida no art. 283 do CPP, tendo em vista que, nesse caso, se aplica diretamente a soberania dos veredictos, expressa na alínea c do inciso XXXVIII do art. 5º da Constituição, de forma que a execução da pena deve ser imediata, sem sequer se cogitar do julgamento, em segunda instância, de eventual apelação.”
(STF,
ADC n. 43/DF
, Rel. Ministro Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 12/11/2020, cf.
https://bit.ly/3osVBY1
, p. 474-481, grifos nossos)

No ponto, ressalte-se que a despeito das diretrizes traçadas no âmbito do Supremo Tribunal Federal assinaladas acima,
o entendimento majoritário da Corte Especial segue influxo contrário à possibilidade de execução provisória da pena como decorrência automática da condenação proferida pelo Tribunal do Júri,
salvo quando demonstrados os fundamentos da prisão preventiva
(
STJ,
HC n. 647.408/CE
, Rel. Ministro Olindo Menezes – Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe de 8/6/2021, cf.
https://bit.ly/3bmVSsL
).

Nesse contexto,
da análise exauriente do caso concreto após o percurso integral da instrução mandamental
, verifico que o
decisum

objurgado determinou a prisão do paciente com base exclusivamente no enunciado normativo do art. 492, inciso I, "e", do CPP, sem a indicação específica do preenchimento dos requisitos cautelares. Confira-se, a esse propósito, o trecho respectivo da sentença impugnada:

“Dando continuidade passo a verificar em decorrência do determinado no artigo 387, §1º, do Código de Processo Penal a possibilidade dos acusados recorrem em liberdade, e, anoto que esse Juízo tendo como base o entendimento do Supremo Tribunal Federal esboçado nas palavras do Ministro Luís Roberto Barroso no HC nº 118.770/SP no dia 17.03.2017 (confirmada no HC nº 140.449/RJ) no sentido de que uma vez efetivada a condenação do réu pelo Tribunal do Júri interpretação que deve ser adotada é aquela no sentido de que a prisão como consequência da condenação pelo Tribunal do Júri não representa proteção insatisfatória de direitos fundamentais, como a vida, a dignidade humana e a integridade física e moral das pessoas vinha negando a acusados de fatos graves o direito de recorrer em liberdade, ocorre que a Lei Federal nº 13.964/2019, promoveu alterações no 492 do Código de Processo Penal para determinar:

Art. 492. Em seguida, o presidente proferirá sentença que:

I – no caso de condenação:

e) mandará o acusado recolher-se ou recomendá-lo-á à prisão em que se encontra, se presentes os requisitos da prisão preventiva, ou, no caso de condenação a uma pena igual ou superior a 15 (quinze) anos de reclusão, determinará a execução provisória das penas, com expedição do mandado de prisão, se for o caso, sem prejuízo do conhecimento de recursos que vierem a ser interpostos;

Desta forma,
diante da condenação dos réus pelo Colendo Tribunal do Júri e aplicação de penas iguais e superior a 15 (quinze) anos de reclusão com fundamento no artigo 492, inciso I, alínea e, do Código de Processo Penal determino a imediata execução provisória das penas dos acusados, por isso, decreto a prisão cautelares dos acusados por força do dispositivo penal mencionado e consequentemente indefiro aos três o direito de apelarem em liberdade por expressa vedação legal.

Assim determino que seja expedido mandado de prisão preventiva em desfavor dos condenados, agora por força de sentença penal recorrível, que deverão inclusive ser cadastrado no BNMP do Conselho Nacional de Justiça, sendo que em relação aos acusados
GLEIUSON JHONATA BOTELHO DOS SANTOS
e WILLER RAIKAR EBRAIM DOS SANTOS dou expresso cumprimento a ordem de prisão nessa oportunidade.” (ID n. 9058049 – Págs. 14/15, grifos nossos)

Nota-se, assim, que a autoridade coatora deixou de demonstrar sobretudo a presença do
periculum libertatis
, máxime porque,
in casu
, o paciente respondeu ao processo em liberdade, sendo preso por força do mandado de prisão expedido após a prolação da sentença condenatória. Ademais, conforme se infere pelas informações prestadas pelo Juízo impetrado (ID n. 9151420), o coacto não possui outros registros de antecedentes criminais além do processo n. 0004506-11.2014.8.14.0051, o que restou corroborado pela certidão judicial criminal juntada no ID n. 9151421, evidenciando, assim, a ausência de risco de reiteração delitiva e da aplicação da lei penal.

Dessa forma, é evidente que
“ainda que gravíssimas as acusações, o paciente permaneceu, com autorização judicial, em liberdade durante todo o processo, somente podendo ser dela privado, antes do trânsito em julgado da condenação, se fato novo e contemporâneo (art. 312, §2º, do CPP), justificar a aplicação da prisão preventiva”
(STJ,
HC n. 737.749/MG
, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 30/6/2022, cf.
https://bit.ly/3bojWLH
), o que não se vislumbra na espécie.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
CONCEDO
a ordem impetrada, para
consolidar os efeitos do alvará de soltura
expedido em favor de
GLEIUSON JHONATA BOTELHO DOS SANTOS
, nos termos da decisão liminar proferida no âmbito do HC 752.683/PA, em trâmite perante o c. Superior Tribunal de Justiça, e, por corolário,
revogar a prisão preventiva decretada na sentença condenatória objurgada
, de modo que o coacto possa aguardar o julgamento do recurso de apelação interposto nos autos da Ação Penal n. 0004506-11.2014.8.14.0051 em liberdade, determinando o cancelamento da guia de execução provisória, se necessário.

É como voto.

Belém (PA), 2 de agosto de 2022.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 04/08/2022